Tribunal: TJMT
Processo: 1022993-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022993-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PLANOS COLETIVOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO. RISCO À SAÚDE DE BENEFICIÁRIOS. TEMA 1082/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção dos contratos coletivos empresariais de assistência à saúde firmados entre as partes, garantindo-se a continuidade dos atendimentos médicos aos beneficiários da empresa autora, sob pena de multa, até ulterior deliberação judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a operadora de saúde observou os requisitos legais e contratuais para a rescisão unilateral dos contratos coletivos;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência que assegure a continuidade dos atendimentos médicos aos beneficiários, à luz do Tema 1082 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

Embora a operadora alegue ter notificado a rescisão com 30 dias de antecedência, a suspensão dos atendimentos ocorreu antes da data formal da notificação, violando o dever de boa-fé objetiva e frustrando a confiança legítima da parte contratante.

4.

A cooperativa não comprovou a inexistência de beneficiários em tratamento contínuo, sendo que tais dados encontram-se sob seu controle exclusivo, o que afasta a alegada inexistência de risco e caracteriza indevida inversão do ônus da prova.

5.

A parte autora apresentou documentos indicando que ao menos 267 beneficiários foram afetados, alguns em tratamento médico ininterrupto, revelando situação de vulnerabilidade clínica apta a justificar a medida antecipatória.

6.

A alegação genérica de risco financeiro à operadora não é suficiente para afastar o direito fundamental à saúde, notadamente na ausência de elementos técnicos ou contábeis que comprovem comprometimento à sua solvência.

7.
A decisão agravada não impede a rescisão, mas assegura a continuidade dos cuidados assistenciais até apuração da extensão dos efeitos da ruptura contratual, estando em conformidade com o Tema 1082/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão antecipada de atendimentos médicos, antes da formalização da notificação de rescisão contratual, viola a boa-fé objetiva e autoriza a concessão de tutela para assegurar a continuidade dos serviços.

2. A ausência de comprovação da inexistência de beneficiários em tratamento contínuo impede a cessação imediata dos contratos, devendo prevalecer o princípio da proteção à vida e à saúde.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos n.o 1015594- 74.2025.8.11.0003 - Ação de Tutela Antecipada Antecedente – proposta por NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na exordial, determinando apenas e tão somente, a manutenção dos Contratos objeto da presente demanda, a fim de que a parte ré continue prestando tratamento médico aos seus usuários, na forma como convencionado entre as partes, sob pena de aplicação de astreintes, no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitando-se à importância de R$10.000,00 (dez mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo (art.297, CPC), adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da medida liminar.

Inconformada em suas razões a Agravante alega em síntese, que a rescisão contratual foi regularmente notificada à parte contratante, com a observância do prazo de aviso prévio previsto contratualmente, em conformidade com a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS;

Que os contratos celebrados previam expressamente a possibilidade de rescisão unilateral com notificação prévia mínima de 30 dias, tendo sido a medida efetivada mediante ofício encaminhado em 13/06/2025, com vigência até 13/07/2025;

Aduzem que o ato rescisório encontra amparo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1082, o qual reconhece a validade da rescisão unilateral dos contratos coletivos empresariais, desde que assegurada a continuidade do atendimento médico aos beneficiários internados ou em tratamento de saúde até sua alta médica;

Ainda, que não há comprovação, nos autos, de que existam beneficiários da parte autora em tratamento contínuo ou internados, sendo indevida a manutenção compulsória dos contratos de forma irrestrita; e) que a decisão recorrida impôs ônus desproporcional e financeiramente insustentável à cooperativa médica, diante da sua comprovada situação econômico-financeira delicada, caracterizando risco de dano reverso de difícil reparação; f) que, alternativamente, requer a limitação dos efeitos da tutela apenas aos casos específicos em que restar comprovada a necessidade de manutenção assistencial, até a efetiva alta dos beneficiários.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fulcro nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.

A liminar foi indeferida (id.n.o 301310865).

Contrarrazões (id.n.o 304979885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA., que deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a manutenção dos contratos coletivos empresariais de assistência à saúde firmados entre as partes, garantindo-se a continuidade dos atendimentos médicos aos beneficiários da parte autora, sob pena de multa diária, até ulterior deliberação.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a rescisão contratual operou-se regularmente, mediante notificação prévia de 30 dias, conforme previsto nos contratos e autorizado pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS. Invoca, ademais, o precedente firmado no Tema Repetitivo 1082 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é válida a rescisão unilateral de planos coletivos empresariais, desde que seja assegurada a continuidade do atendimento aos beneficiários internados ou em tratamento médico contínuo até a alta. Alega, ainda, inexistirem beneficiários em tal condição e afirma risco de dano reverso decorrente da imposição judicial de manutenção dos contratos.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise da legalidade da rescisão contratual e na adequação da tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem, à luz do precedente vinculante e do conjunto probatório disponível.

Inicialmente, observa-se que a tese fixada no Tema 1082/STJ estabelece o seguinte:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

A prerrogativa de rescisão unilateral dos contratos coletivos empresariais é legítima, desde que respeitados os limites contratuais, regulamentares e constitucionais, sobretudo no que tange à preservação da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários em situação de vulnerabilidade clínica.

No caso dos autos, embora a agravante tenha formalizado a notificação em 13/06/2025, com previsão de encerramento em 13/07/2025, verifica-se — com base nos documentos juntados pela própria parte autora — que os atendimentos foram abruptamente suspensos já no dia 10/06/2025, antes mesmo da notificação, o que evidencia quebra da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e afronta à confiança legítima da parte contratante.

Ademais, a cooperativa não comprovou a ausência de beneficiários em tratamento médico contínuo, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não haveria pacientes internados ou em curso de tratamento garantidor da sobrevivência. Tal conduta configura indevida inversão do ônus da prova, notadamente quando se considera que os dados clínicos dos usuários encontram-se sob controle exclusivo da operadora.

A parte autora, por sua vez, demonstrou que ao menos 267 beneficiários foram impactados pela conduta da operadora, muitos dos quais em tratamento de saúde ininterrupto. Ainda que, em sede de cognição sumária, não seja possível aferir a totalidade dos casos de vulnerabilidade clínica, é inegável o risco de dano grave, irreparável e de difícil reversão, caso a tutela não seja mantida, razão pela qual a medida liminar mostra-se razoável, proporcional e necessária à proteção da saúde e da vida dos consumidores.

A alegação de risco financeiro à operadora tampouco é suficiente para justificar a revogação da tutela. Não há, nos autos, demonstração técnica, documental ou contábil idônea que comprove risco iminente à solvência da cooperativa. A mera alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de prova inequívoca, não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (arts. 6o e 196 da CF/88).

Importante registrar que a decisão agravada não impede a rescisão contratual em si, mas apenas assegura a continuidade do atendimento aos beneficiários, nos moldes pactuados, até que se esclareça, em juízo, a extensão dos efeitos da ruptura contratual e a existência de pacientes em situação de vulnerabilidade clínica.

Trata-se de medida precária e reversível, destinada a resguardar interesses sensíveis e constitucionalmente tutelados, sendo, portanto, compatível com os limites estabelecidos pelo Tema 1082/STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a continuidade dos contratos de assistência à saúde, nos termos pactuados, até ulterior deliberação do juízo de origem, sob pena de multa cominatória, ressalvada a possibilidade de posterior adequação da tutela, à luz das provas produzidas em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025